Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-78.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que, a despeito de dar provimento ao pedido inicial, fixou em R$1.000,00 a indenização por dano moral. Em suas razões, defende que não foram observadas as funções da indenização. Pede a reforma da sentença para seja majorado o valor atribuído ao dano moral. Foram apresentadas contrarrazões, id 75192139.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id. 75192131.
3. A indenização por danos morais possui como finalidades, servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.
4. Dessa forma, não existe critério matemático ou fórmula padronizada para a fixação do montante indenizatório. O valor da reparação deve guardar proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido, cabendo ao magistrado orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes, bem como a intensidade da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, a recorrida é professora e, atualmente, encontra-se desempregada, circunstância que evidencia sua maior vulnerabilidade financeira.
5. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor fixado na origem é suficiente para compensar o dano experimentado, observando-se a condição financeira da ofensora. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Sentença que se confirma.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.